Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-25.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE DUAS PEÇAS DE CARNE. PEQUENO VALOR. RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput), em razão da subtração de duas peças de carne bovina de supermercado, avaliadas em R$126,77 (cento e vinte e seis reais e setenta e sete reais).
2. Defesa postulou a absolvição, com fundamento na atipicidade material da conduta, sustentando a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento do furto privilegiado e a fixação da pena-base no mínimo legal com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena.
II. Questão em discussão
3. A três questões em discussão: (i) saber se, diante do valor ínfimo dos bens subtraídos, da imediata restituição e da primariedade técnica do agente, deve ser reconhecida a atipicidade material da conduta com aplicação do princípio da insignificância; (ii) verificar se primariedade do réu e o valor ínfimo dos bens furtados autorizam o reconhecimento do furto privilegiado; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir
4. O conjunto probatório confirmou autoria e materialidade do furto, mas o valor das res furtiva representava cerca de 10% do salário mínimo vigente à época, tratando-se de gêneros alimentícios.
5. A conduta revelou mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, preenchendo os requisitos objetivos do princípio da insignificância segundo o STF e o STJ.
6. A existência de maus antecedentes não afasta, por si só, a incidência do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A jurisprudência admite o reconhecimento da insignificância para subtrações cujo valor não ultrapasse 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. No caso, embora os bens furtados ultrapassem um pouco o mencionado percentual, o contexto em que se deram os fatos, com a restituição imediata dos produtos ao proprietário e em se tratando exclusivamente de gêneros alimentícios - típico furto famélico, indica que o grau de reprovabilidade da conduta é mínimo e que não houve nem periculosidade social expressiva e nem lesão jurídica bastante para ensejar a sanção penal aplicável.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para absolver o réu com fundamento no art. 386, III, do CPP.